Tribunal: TJMT
Processo: 1000766-83.2021.8.11.0045
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000766-83.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDERSON SCHNEIDER - CPF: 072.962.979-13 (APELANTE), LUCIMAR RODRIGUES DE FREITAS VALERIO - CPF: 016.430.681-13 (ADVOGADO), JOSE RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR - CPF: 021.979.261-52 (ADVOGADO), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO), VERNO JOSE SCHNEIDER - CPF: 476.163.009-44 (APELANTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), JOAO ADELAR GODOIS SANTANA - CPF: 757.592.099-49 (ASSISTENTE), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (ASSISTENTE), Joicimar da Silva Nascimento (ASSISTENTE), CATARINA VIEIRA DA CONCEICAO - CPF: 502.205.511-20 (ASSISTENTE), ALTAIR FERREIRA - CPF: 028.099.459-18 (ASSISTENTE), ODINEI ALOIR ROYER - CPF: 041.855.379-30 (ASSISTENTE), SERGIO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 799.066.569-72 (ASSISTENTE), EVERTON CARRARI - CPF: 973.072.621-34 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VERNO JOSE SCHNEIDER - CPF: 476.163.009-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12, LEI Nº. 10.826/03) – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – DOIS APELANTES –
1.
1.º

APELANTE (VERNO)
:
ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE DOLO E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – APREENSÃO DOS ARTEFATOS BÉLICOS NA RESIDÊNCIA E ESTABELECIMENTO COMERCIAL DO APELANTE – CONFISSÃO – PROVA COERENTE SOBRE A EXISTÊNCIA E AUTORIA DO CRIME ––
2.
AMBOS APELANTES
:

PENA BASILAR
– CULPABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE MOTIVO ESPECIAL PARA EXASPERAR ALÉM DO ADMITIDO PELA JURISPRUDENCIA – PROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PRECEDENTES STJ – INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO 1/6 –
3.
2.º APELANTE
(EDERSON):
SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – INVIABILIDADE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS (ART. 44, III, E 77, II, AMBOS DO CP) –

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
– EM
PARCIAL CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

Para a configuração do crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/03 é suficiente o dolo genérico de possuir ou manter arma de fogo sob a sua guarda, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, não sendo necessária a demonstração de efetivo perigo.

No caso em comento restou cabalmente demonstrada a autoria e materialidade delitiva do Apelante pelas provas colhidas nos autos, principalmente pela confissão de que guardava arma de fogo em seu estabelecimento comercial, não havendo, portanto, que se falar em absolvição.

2.

O STJ firmou entendimento de que para incidir fração maior que 1/6 para exasperação da pena-base, necessária a indicação de motivo especial para tanto, devendo o magistrado apresentar fundamentação adequada e específica;
in casu
, não houve qualquer motivação, o que exige a reforma da sentença para fazer incidir a fração de 1/6.

3.

Não preenchidos os requisitos previstos no art. 44, III e 77, II, ambos do CP, impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ou a suspensão condicional da pena.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Ederson Schnerder
e
Verno José Schneider,
contra sentença sob

ID. 129245752,
pela qual foram condenados
como autores do crime previsto no
art. 12 da Lei nº. 10.826/03
(posse ilegal de arma de fogo), à pena de
1 ano
e
9 meses
de
detenção
, em regime
aberto
, e o pagamento de
141 dias-multa
.

Em que pese a defesa ter
interposto recurso somente
em nome de
Ederson Schneider
, no mesmo arquivo
apresentou razões
de ID. 129245777,
também
em nome de
Verno José Schneider
, pretendendo os recorrentes: a)
Absolvição
do apelante
Verno
, sob a alegação de atipicidade da conduta, ante a ausência de dolo, bem como a insuficiência probatória; b) Aplicação da
pena basilar no mínimo
legal para ambos os apelantes; c)
Substituição da pena
privativa de liberdade do apelante
Ederson Schneider
por restritivas de direito e, subsidiariamente, a concessão de
suspensão condicional da pena
.

Em contrarrazões sob ID. 129245780, o douto
Parquet

pugna pelo
improvimento
do recurso;
igualmente
em parecer a Procuradoria-Geral de Justiça, conforme transcrição que segue:

“RECURSO DE APELAÇÃO – POSSE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES USO PERMITIDO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1) ALMEJADA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE POSSE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO POR TESES DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO, AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – O RÉU VERNO ADMITIU EM JUÍZO A CONDUTA ILÍCITA, DEMONSTRANDO QUE ADERIU A CONDUTA CRIMINOSA DO CORRÉU EDERSON, ADEMAIS OS TESTEMUNHOS POLICIAIS CORROBORAM A CONDENAÇÃO, SENDO CLARIVIDENTE QUE DISPÕEM DE FÉ PÚBLICA SEM JUSTA MOTIVAÇÃO PARA DESQUALIFICÁ-LOS QUANDO EM SINTONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA; 2) ALMEJADA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS OU SUSPENSÃO DA PENA – INVIABILIDADE - “A SUBSTITUTIVIDADE DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO, INSERE-SE DENTRO DE UM JUÍZO DE DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR, ATRELADO ÀS PARTICULARIDADES FÁTICAS DO CASO CONCRETO E SUBJETIVAS DO AGENTE, SOMENTE PASSÍVEL DE REVISÃO POR ESTA CORTE NO CASO DE INOBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS LEGAIS OU DE FLAGRANTE DESPROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF E STJ.” (HC N. 313.675/RJ, QUINTA TURMA , REL. MIN. RIBEIRO DANTAS, DJE DE 09/12/2015). 3) DOSIMETRIA – PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE – NÃO ACOLHIMENTO - PRESENTE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA – POSSIBILIDADE DE EXASPERAÇÃO DA PENA BASILAR – QUANTUM DE AUMENTO DEVE ATENDER A DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR – QUANDO DA FIXAÇÃO O MAGISTRADO OBSERVOU OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E INDIVIDUALIZAÇÃO – SUJEITA À REVISÃO APENAS NAS HIPÓTESES DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. PELO CONHECIMENTO E, NO MÉRITO, DESPROVIMENTO AO APELO.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 12 de julho de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta na denúncia que no dia 5.2.2021, por volta das 6h15min, no estabelecimento comercial denominado
Conveniência Schneider,
localizado na Av. Angelo Antônio Dalalba, nº 1335-s, Bairro Cerrado, Lucas do Rio Verde/MT,
Ederson Schneider
e
Verno José Schneider,
possuíam e mantinham sob sua guarda armas de fogo de uso permitido, consistentes 1 revólver Taurus, calibre .38; 1 pistola Girsan Parabellum, calibre 9mm e 1 pistola Taurus, calibre .380, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nas mesmas condições de tempo e lugar,
Ederson Schneider
e
Verno José Schneider
, após adquirirem de forma escusa, mantiveram em depósito, venderam e expuseram à venda, em proveito próprio, no exercício comercial,

1 cartucho calibre .12; 39 munições calibre .9mm; 5 munições calibre .380; 25 cartuchos calibre .36; e 221 munições de calibre .38.

Por essas razões, eles foram denunciados como incursos nas sanções dos arts. 12 e 17 da Lei nº 10.826/03 e,

ao final da instrução processual, foram condenados como autores do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03, à pena de
1 anos e 9 meses de detenção
, em regime
aberto
, e o pagamento de
141 dias-multa
.

Insta mencionar que foram absolvidos da imputação referente ao art. 17 da Lei nº 10.82603.

Neste grau de jurisdição, buscam a reforma da sentença para absolver o Apelante Verno, bem como para rever a dosimetria de pena para beneficiar ambos os Apelantes, estando a materialidade e autoria devidamente comprovada em face ao Apelante Ederson, passo a análise das teses ora apresentadas.

Aduz o
Apelante Verno a atipicidade da conduta
, ante a ausência de dolo específico para a prática da conduta, bem como a
insuficiência probatória
para subsidiar a condenação.

Pois bem, primeiramente, necessário consignar que a prova da materialidade e autoria do crime de Posse Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido, exsurge do teor do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 129243728 – Pág. 1); Boletim de Ocorrência (Id. 129243728 – Pág. 2/5); Termo de Exibição e Apreensão (Id. 129243728 – Pág. 6); Auto de Exame de Arma de Fogo e Munições (Id. 129243728 – Pág. 8/15); Laudo Pericial de Balística Forense (Id.

129245740), além da prova oral produzida na fase inquisitorial e judicial que demonstra, à saciedade, que o Apelante Verno praticou o crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, conforme descrito na denúncia.

O crime de
posse irregular de arma de fogo
(art. 12 da Lei nº 10.826/03), pune a posse/guarda de arma de fogo, acessório ou munição, sendo suficiente que o agente mantenha em sua posse a arma ou munição, sem licença da autoridade competente, e que, uma vez comprovada a eficiência, possam produzir resultado lesivo.

Isso porque o crime ora analisado é de perigo abstrato, sendo dispensada a efetiva comprovação de lesão ou risco concreto ao bem jurídico, isso importa dizer, uma vez que a conduta expõe a perigo e incolumidade a segurança pública, há a incidência do crime.

O simples fato do Apelante praticar a conduta típica já se mostra suficiente para a violação do bem jurídico tutelado, não havendo que se falar em atipicidade da conduta por ausência de dolo específico, vez que para a caracterização do crime é suficiente o dolo genérico (ter a posse da arma de fogo de uso permitido, sem a autorização legal).

Vale mencionar que a eficiência das armas apreendidas ficou comprovadas pelo Auto de Exame de Arma de Fogo e Munições (Id. 129243728 – Pág. 8/15) e Laudo Pericial de Balística Forense (Id.

129245740), portanto a posse das armas representa uma ameaça de lesão ao estado de segurança da sociedade, suficiente para incidir na capitulação do art. 12 da Lei nº 10.826/03.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE DE ARMA DE FOGO - USO PERMITIDO - AUSÊNCIA DE DOLO - ATIPICIDADE - ABSOLVIÇÃO - INVIABILIDADE - ABRANDAMENTO DO REGIME - IMPOSSIBILIDADE - RÉU REINCIDENTE. O delito descrito no art. 12 da Lei 10.826/03 é dotado de perigo abstrato, ou seja, revela-se lesivo ao bem jurídico tutelado pela norma penal que o incrimina, revestindo-se, pois, de tipicidade penal consubstanciada na simples posse ou guarda em residência ou local de trabalho, sendo irrelevante para fins de responsabilização penal a propriedade do artefato. É inviável a fixação do regime aberto quando o sentenciado sustenta condenação transitada em julgado, configurando a reincidência. (TJ-MG - APR: 10231180124589001 MG, Relator: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 26/07/0020, Data de Publicação: 07/08/2020)

Portanto, não afasta a imputabilidade penal do Apelante a alegação de que ele não agiu com dolo, pois, as armas foram encontradas no estabelecimento comercial de sua propriedade.

Por conseguinte, não há como admitir a alegação de insuficiência probatória, vez que o Apelante ao ser ouvido em juízo (ID. 129245729), em que pese negar a propriedade das armas, admitiu ter conhecimento das armas em seu estabelecimento comercial e inclusive que uma das armas - .380 -

foi lhe entregue como pagamento por dívida referente ao comércio.

Alegou ainda que as demais armas apreendidas são de família, as quais foram trazidas por eles do Estado do Paraná.

Do depoimento do Apelante ainda se extrai que as armas eram utilizadas para a segurança do estabelecimento comercial.

Vejo que o depoimento do Apelante Verno é corroborado pelo Apelante Ederson, o qual confirmou em juízo que a pistola .380 foi lhe dada em pagamento de uma dívida da conveniência e as outras armas vieram do Estado do Paraná, as quais eram de família (Id. 129245729).

O investigador de polícia civil
João Cleber Rodrigues Soares
, que participou da operação na conveniência dos apelantes, aduziu em juízo (ID. 129245729) que ao chegarem na localidade, o Apelante Verno informou que havia uma arma de calibre 38, a qual seria de uso da conveniência.

Quanto as outras duas armas, as quais foram apreendidas na residência, o Apelante Ederson assumiu a propriedade, sendo que o Apelante Verno se apresentou como proprietário somente da arma .38 encontrada na conveniência, inclusive foi ele que indicou onde ela estaria.

O policial militar
João Avelar Godoi Santana
, que participou das buscas, aduziu em juízo (ID. 129245729) que o Apelante Verno indicou onde estaria um armamento, sendo o mesmo apreendido e as demais armas foram encontradas com a realização de buscas na residência, vez que ele negou a existência de mais armas.

Relatou que o Apelante Verno afirmou, quando da apreensão, que todas as vezes que a polícia fosse ao local iria encontrar arma e munição.

Portanto, comprovado nos autos que o Apelante Verno tinha a posse de arma de fogo em seu estabelecimento comercial, não havendo que se falar em ausência de provas para a condenação.

Pelas provas produzidas nos autos, muito mais que anuir e aderir à conduta do Apelante Ederson, o Apelante Verno também era proprietário de um dos artefatos bélicos apreendidos, o utilizando para a segurança de seu estabelecimento comercial, contudo, sem a devida permissão legal.

Cediço, que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156), todavia, o apelante Verno se limitou a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente de sua alegação, apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, portanto, não merece credibilidade a tese esposada.

A propósito, colaciono o seguinte julgado:

“(...)
Não há que se falar em insuficiência de provas ou dúvida que recomende a absolvição do delito previsto no art. 12, da Lei 10.826/03, quando os elementos contidos nos autos, notadamente a apreensão das munições e da arma de fogo na residência do acusado, aliados aos depoimentos judicializados dos agentes públicos, formam um conjunto probatório sólido e seguro ao juízo de convicção
. (...)”
(N.U 1001260-88.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022)
Destaquei

Assim, estando
comprovada a existência do crime e a sua autoria
, e consolidada a versão do fato pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação do Apelante.

Prosseguindo,
os Apelante Verno e Ederson pleiteiam a fixação da pena-base no mínimo legal, entendo que prospera os argumentos da defesa
.

Na primeira etapa do cálculo, o magistrado sentenciante aplicou a pena de 2 anos de detenção aos Apelantes, porém valorou somente a culpabilidade.

Veja que o Juízo

a quo
não fundamentou adequadamente a elevação da pena basilar em 100%.

Em que pese a legislação não fixar parâmetros para a fixação da pena-base, há o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o magistrado deve fundamentar, adequadamente, indicando razão especial quando utilizar fração acima de 1/6. Vejamos:

O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que,
na falta de razão especial para afastar este perímetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer a fração de 1/6 sobre o mínimo legal,
para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse
quantum
, para cada Vetorial desfavorecida,
deve apresentar fundamentação adequada e especifica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstancia judicial
. (HC 474.615/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA F ONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020).

Assim, seguindo o entendimento do STJ
, readéquo
a pena base, na fração de 1/6 e, diante de uma circunstância judicial desfavorável, encontro a pena basilar de
1 ano de 2 meses
de detenção e o pagamento de 12 dias-multa.

Quanto ao pedido do
Apelante Ederson
, para que seja realizada a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, não merece guarida.

Conforme anota o art. 44, III do CP,
constatando dos autos que o apelante é reincidente em crime doloso, tal situação que, a teor do que dispõe o art. 44, II, do CP,
é autorizada a substituição quando
“
a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.”

Dito isso, o juiz sentenciante anotou que
“incabível a substituição da pena privativa de liberdade ou sua suspensão, considerando as circunstâncias do crime acima relatadas (quantidade e variedade de armas e munições) que são desfavoráveis e indicam que essa substituição não seja suficiente.”

Portanto, não há o preenchimento do requisito previsto no art. 44, III, do CP, vez que a culpabilidade do Apelante lhe foi negativada, a qual demonstra que a substituição não seria suficiente para a reprovação da conduta. Portanto, incabível a substituição.

Nesse sentido:

(...) 1. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos exige o preenchimento, de forma cumulativa, dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no artigo 44 do Código Penal. O agente que ostenta maus antecedentes, mormente pela prática de crime de roubo triplamente circunstanciado, como é o caso, evidencia que a substituição da reprimenda corporal por penas alternativas se faz insuficiente e inadequada ao caso em apreço, a teor do inciso III da normativa em apreço. 2. Recurso desprovido. COM O PARECER (TJ-MS - APR: 00061554720168120002 MS 0006155-47.2016.8.12.0002, Relator: Desª. Dileta Terezinha Souza Thomaz, Data de Julgamento: 21/02/2020, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/02/2020)

No mesmo sentido, não há como aplicar a suspensão condicional da pena, vez que um dos requisitos exigidos para a concessão é

“a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício”
(art. 77, inc. II, do CP).

Como já mencionado acima, ambos os Apelantes tiveram a culpabilidade negativada, portanto, não há o preenchimento do requisito objeto, impossibilitando a sua concessão.

Ante do que foi exposto, em
parcial
consonância
com o parecer

ministerial
,
dou parcial provimento
ao recurso de Apelação interposto por
Ederson Schneider e Verno José Scheneider
para
fixar a pena base no mínimo legal
, incidindo a
fração de 1/6
para sua exasperação, chegando à resposta penal de
1 ano e 2 meses
de
detenção e
o
pagamento de 12 dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2022